Tribunal: STF
Processo: RHC 193086
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.01, p. 92), com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APROVAÇÃO NAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO. REMIÇÃO DE 88 DIAS. FIXAÇÃO DE 89 DIAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O atual entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que não se utiliza a carga horária extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c/c art. 32, caput, ambos da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), porquanto a referida norma, consoante previsto no inciso I do art. 4º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 anos de idade, de modo que a apenados se aplica a Resolução n. 3, do Conselho Nacional de Educação, de 15/6/2010, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino fundamental e médio (supletivo) e, inclusive, possibilidade de certificação mediante pontuação mínima em exame nacional. 3. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4º, inciso II, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 4. Na hipótese, não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% da carga horária de 1.600 horas (800 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição no caso de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA/ensino fundamental, que, com o acréscimo legal de 1/3, resulta no total de 88 dias remidos, observando-se o disposto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais. 5. Tendo as instâncias de origem fixado a remição em 89 dias, arredondando as dízimas, esse patamar deve mantido para não se incorrer em indevido reformatio in pejus. 6. Agravo regimental improvido.”  (AgRg no HC 597.424/PR - eDOC.01, p. 83) 
    Sustenta a impetrante, em síntese, que: a) o recorrente, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, estudou e obteve êxito no Exame de Certificação Nacional de Competências de Jovens e Adultos (ENCCJA); b) o Juízo da Execução Penal declarou 89 dias remidos, sendo que deve ser reconhecida a remição de 178 dias, em observância à Recomendação 44/2013 do CNJ. 
    O pedido liminar foi indeferido em 29.10.2020 (eDOC.03).
    O Juízo de 1° grau prestou as informações requeridas (eDOC.10).
    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC.17). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A controvérsia no presente writ relaciona-se com a forma de contagem dos dias de remição de pena, em caso de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 
    O art. 126 da LEP, ao prever a remição da pena por estudo, exige a efetiva comprovação de frequência escolar:
    “Art. 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. §1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I. 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (…)§5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”
    Buscando abranger outras hipóteses, com vistas a dar plena concretude ao princípio da individualização da pena, a Recomendação 44/2013 do CNJ previu a remição de pena por estudo, realizado por esforço próprio do apenado, desde que resultasse em aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
    Ademais, como o apenado logra a aprovação nos exames sem a correlata frequência escolar, a quantificação de dias que irá remir obedece ao seguinte critério, descrito na Recomendação 44/2013 do CNJ : “ 50% (cinqüenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”
    É justamente a forma de aplicação da Recomendação acima que pretende o impetrante seja revista, a fim de sanar conflito interpretativo que tem ocorrido, por dúvida quanto à correta forma de operacionalização do cálculo respectivo.
     Como elucida “como a carga horária, referente ao estudo fundamental, é de 3.200 horas (art. 24, I, da Lei 9.394/96), o correto é retirar, desse montante, 50%, perfazendo, 1.600 horas, e não dividir 1.600 horas por 2, chegando a 800 horas. De modo que, dividindo-se 1.600 por 12, nos termos do art. 126, § 1º, da LEP, chega-se a 133,33 dias de remição, devendo sobre esse importe ser acrescido 1/3 [44.44] em razão da conclusão do ensino fundamental” (eDOC.10, p.04). 
     No caso presente, como depreende-se da resposta ao pedido de informações (eDOC.10), o apenado logrou aprovação no ENCCEJA para o ensino fundamental e o Juízo a quo tomou como ponto de partida a carga horária de 1600 horas, dela procedendo, ao final, uma redução de 50%, cálculo que, no entender do impetrante, é equivocado, por violar, a um só tempo, o princípio da igualdade e da interpretação in bonam partem. 
    Razão assiste ao impetrante, no ponto. 
    Efetivamente, em recente julgado, na ambiência da Segunda Turma, sedimentou-se o entendimento de que, conquanto a Recomendação 44/2013 do CNJ remeta à carga horária da Resolução do CNE, é mais consentâneo com o propósito ressocializador da pena, e com o princípio da interpretação in bonam partem, tomar-se como ponto de partida a carga horária total prevista na Lei 9.394/1996, sobre a qual recairá, na sequência, o abatimento de 50% previsto na Recomendação 44/2013 do CNJ: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente. II – Agravo regimental a que se dá provimento” (AgRg no HC 190.806/SC, Relator(a): Min. Ricardo Lwwandowski, acórdão pendente de publicação). 
    Na oportunidade, consignei que: 
          “(...) Minha reflexão é a de que, uma vez já reconhecida por esta Suprema Corte, ainda que a  voil doseau  , a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização.
    Nessa linha, mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento abrandar o seu tempo na prisão.”
    Em idêntico sentido são as recentes decisões monocráticas sobre o mesmo tema: RHC 194115/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 06/04/2021; RHC 192960/SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, j. 22/04/2021 e RHCs 193342, 193343, 193346, 193347 e 194117, todos de relatoria da Min. Cármen Lúcia. 
    Deste modo, tendo em vista que as instâncias ordinárias tomaram como base de cálculo inicial a carga horária prevista na Resolução 3/2010 do CNE, e não a prevista na Lei 9.394/1996 (eDOC.01, p. 13 e ss e p. 69), cumpre levar a efeito a recentíssima decisão da 2ª Turma, reparando a ilegalidade constatada. 
    Assim, concluo que o recorrente faz jus à remição decorrente da aprovação no ENCCEJA para o ensino fundamental, adotando-se como ponto de partida, 50% da carga horária prevista na Lei 9.394/1996, que corresponde a um total de 1.600 horas. 
    Como, no caso, logrou aprovação todas as áreas do conhecimento, concluindo o ensino fundamental, acresço a fração de 1/3 ao cálculo respectivo (aproximadamente 534 horas), forte no art. 126, §5° da LEP, resultando em um total de 2134 (dois mil cento e trinta e quatro) horas de estudo. 
    Por fim, esse total deve ser dividido por 12 horas, em atendimento ao art. 126, §1°, I, da LEP, encontrando-se o resultado de 178 dias de remição da pena por aprovação no ENCCEJA para o ensino fundamental. 
    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, concedo a ordem, a fim de declarar remidos 178 (cento e setenta e oito) dias da pena do paciente, por aprovação em todas as áreas do conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA para o ensino fundamental. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá efetiva implementação do determinado nesta decisão.
    Comunique-se, outrossim, o TJPR e o STJ, para ciência. . 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente